Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. LAPSO INFERIOR A CINCO ANOS ENTRE DECISÃO DO TCDF E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (DECRETO N. 20.910/32, ART. 4o). TETO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Inteligência do artigo 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

2. Conforme previsão do art. 4o, do Decreto no 20.910 /1932, "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

3. In casu, estando os débitos decorrentes de recebimento a menor do adicional de tempo de serviço em discussão no TCDF até 2017 e tendo o servidor apresentado requerimento administrativo para recebimento dos valores em 2021, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

4. Não obstante o reconhecimento da natureza remuneratória do adicional de tempo de serviço e, portanto, da sua submissão ao teto constitucional, o ente distrital, por ser a fonte pagadora do servidor público e ter a capacidade de realizar os cálculos dos valores devidos, poderia ter se desincumbido do ônus de comprovar eventual remuneração indevida em desacordo com o teto constitucional, o que não ocorreu.

5. Recurso conhecido e desprovido.